Tribunal: TJDFT
Processo: 0748279-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. REQUISITOS. PERIGO DE DANO. COMPROVAÇÃO. DESNECESSIDADE. ATOS DE IMPROBIDADE. INDÍCIOS DE EXISTÊNCIA. IMPENHORABILIDADE DE VALORES. NORMA ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA.

1. A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendimento solidificado quanto à desnecessidade de prova de dilapidação patrimonial para a declaração de indisponibilidade de bens, estando tal decisão atrelada à salvaguarda do Patrimônio Público.

2. Presentes fortes indícios acerca da prática de atos de improbidade administrativa, restam caracterizados os requisitos necessários à declaração de indisponibilidade dos bens da parte agravante, tendo em vista a gravidade dos atos descritos na Petição Inicial e a necessidade de garantir o ressarcimento dos prejuízos causados à Administração Pública.

3. O parágrafo 3o do artigo 14 da Lei no 4.717/1965, norma especial em relação ao Código de Processo Civil, prevê a possibilidade de desconto em folha de pagamento até o integral ressarcimento aos cofres públicos. Assim, se para garantir o ressarcimento ao erário é possível o mais, ou seja, a penhora de salário, que se destina ao sustento imediato, conclui-se ser igualmente possível o menos, isto é, a indisponibilidade de valores depositados em aplicações financeiras, pois neste caso ausente o caráter alimentar, sendo apenas um fundo emergencial para garantir eventual necessidade futura.

4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.